Tribunal: TJES
Processo: 5010076-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010076-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010076-62.2024.8.08.0000

EMBARG
ANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARG
AD
O
:

INTERCORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão (id nº 15771902) que deu provimento ao recurso antes manejado pelo ora recorrido.

Nas razões recursais (id nº 16170341), apontou-se contradição e omissão a macularem o julgado combatido, pois não teria havido adequada análise dos argumentos de que a embargada “não pode receber tratamento dispensado ao Grupo B por expressa previsão legal, é necessário reforçar a postura correta adotada pela EDP, na medida em que o texto legal determina que o faturamento da unidade consumidora do Grupo A é regido pelo § 3º do Art. 12 da Lei n. 14.300/22, exatamente como se procedeu no caso dos autos”, que o benefício “não está previsto na Lei n. 14.300/22”, bem como que “não é a EDP quem impõe aos consumidores as diretrizes regulatórias para classificá-las como Grupo A ou Grupo B-Optante. Essas diretrizes são impostas pelo agente regulador, a ANEEL, cabendo à concessionária de energia dar o seu efetivo cumprimento”.

Registro, de logo, não prosperar a irresignação
.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

O julgamento ora objurgado se pautou pelos seguintes fundamentos:

- a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 promoveu alterações substanciais nos critérios de enquadramento para consumidores com geração distribuída, visando, em tese, a readequação do sistema. Todavia, a aplicação de tal norma não pode se dar de forma absoluta e descontextualizada, ignorando situações jurídicas já consolidadas sob o pálio da regulamentação anterior, especialmente quando estas envolveram investimentos e a criação de uma legítima expectativa por parte do administrado;

- a agravante, com base nas normas vigentes em 2021, notadamente a Resolução ANEEL nº 482/2012, elaborou e submeteu seu projeto de microgeração à aprovação da concessionária agravada, que o homologou. Tal homologação, que permitiu o enquadramento no Grupo B Optante e a participação no SCEE na modalidade de autoconsumo remoto, constituiu o pressuposto fático e jurídico para que a agravante realizasse investimentos. Criou-se, a partir de um ato bilateral em que a própria agravada participou ativamente, uma situação jurídica consolidada, gerando para a agravante a legítima expectativa de que as condições que viabilizaram economicamente seu projeto seriam observadas ao longo do tempo;

- a própria Lei nº 14.300/2022, ao instituir o novo marco legal do setor, pareceu albergar essa preocupação ao estabelecer, em seus artigos 26 e 27, um extenso período de transição para as unidades já existentes ou com solicitação de acesso protocolada em até doze meses de sua publicação, garantindo-lhes a aplicação das regras de compensação anteriores até 31 de dezembro de 2045. Essa disposição legal, hierarquicamente superior à resolução da ANEEL, sinaliza uma clara intenção legislativa de proteger os investimentos já realizados e de assegurar a estabilidade regulatória, o que confere robusta probabilidade ao direito invocado pela agravante, ora embargada.

Adequada, portanto, à luz de tal panorama, foi a conclusão externada no acórdão, não havendo aí mácula a sanar.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.